Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702382-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA AUTO PECAS &amp; SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: SANDORVAL RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vieira Auto Peças &amp; Serviços Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 223794373 do processo n. 0004934-95.2015.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Sandorval Rodrigues Lima, indeferiu o pedido de consulta via CRC-Jud, para fins de obtenção de informação a respeito de eventual vínculo matrimonial do devedor. Em suas razões recursais (ID 68132696), a agravante sustenta a possibilidade de constrição judicial de bens do cônjuge do devedor, a depender do regime de bens. Colaciona julgados do STJ que entende amparar sua tese. Argumenta que, “caso tenha havido qualquer divórcio, essa informação estará averbada na certidão de casamento, permitindo que a Exequente vá atrás de certidão judicial do formal de partilha (art. 189, § 2o, CPC) ou da escritura pública em cartório, se extrajudicial, de modo a perseguir eventuais bens que tenham sido partilhados a favor do Devedor”. Aduz, portanto, a necessidade da consulta ao CRC-Jud pelo Poder Judiciário, para que possa obter informação sobre eventual vínculo matrimonial e regime de bens do executado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a consulta pelo sistema CRC-Jud. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 68132700 68132696). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 219940437 do processo de referência, a exequente/agravante apresentou petição requerendo a realização de pesquisa via sistema CRC-Jud, com a finalidade de obter informações a respeito de eventual vínculo matrimonial do devedor. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 223794373), in verbis: (...) Com efeito, somente tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, é certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual, no caso o executado. Por fim, ressalto que, mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito. Assim, indefiro o pedido de consulta via CRC-Jud, para fins de obtenção de informação a respeito de eventual vínculo matrimonial do devedor. (...) Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 17/8/2016 (ID 40772471) e que, para localizar patrimônio penhorável, foram realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, determinada expedição de ofício aos bancos Bradesco S.A. e Pan S.A. (IDs 40772587, 40772670, 47872091). Em 2021, foram feitas novas buscas no Sisbajud, Renajud, eRIDFT, e Infojud (IDs 103374322, 113080126, 132401256). O valor em dinheiro bloqueado não foi suficiente para satisfação integral do débito. Foi também expedido ofício ao Incra em 2022 (ID 137924475), mas não foi localizado imóvel rural vinculado ao nome do executado. A consulta ao eRIDFT, em dezembro de 2022, foi infrutífera (ID 145145121). Diante das diversas diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, mesmo com eventual suspensão da execução (ID 145228326), há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora